Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por TAMARA BONTEMPO SANTOS (ID 35489850), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se.